Tribunal: TJDFT
Processo: 0703385-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, QUANTIDADE DE PENA READEQUADA. REGIME INICIAL MANTIDO. QUANTIDADE DE PENA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. O depoimento de testemunha policial, desde que coerente com as demais provas produzidas em Juízo, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório.
3. Não se configura a participação de menor importância, que justifique a redução prevista no art. 29, §1°, do CP, quando o agente exerceu a tarefa de motorista, conduzindo o veículo e propiciando a fuga rápida após o roubo, a demonstrar a relevância de sua conduta para a empreitada criminosa.
4. Na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária orienta pela aplicação do parâmetro que considera a quantidade de circunstâncias judiciais e as penas cominadas ao delito, a fim de se encontrar um quantitativo razoável e proporcional à espécie. 4.1. Fixada a pena em quantidade superior, sem fundamentação concreta que evidencie a necessidade de uma maior resposta estatal, reduz-se a pena em benefício do réu.
5. A fixação do regime inicial para o cumprimento da pena deve levar em consideração, além da quantidade da reprimenda estabelecida, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a reincidência do réu. 5.1. A análise negativa de mais de uma circunstância judicial, e a pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, autorizam a manutenção do regime mais gravoso fixado na sentença, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
6. Se o réu respondeu ao processo custodiado, e demonstrado que permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva, alicerçados no artigo 312 do Código de Processo Penal, nega-se o direito de recorrer em liberdade.
7.Recurso conhecido e parcialmente provido.